Tribunal: STF
Processo: HC 267692
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Nilton Cesar Garcia Amaral impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5ª Turma do STJ que negou provimento a agravo regimental, sob alegação de contradição no reconhecimento de ausência de prequestionamento de matéria abordada no acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 
2. A decisão embargada entendeu que o recorrente e corréu não atenderam à ordem de parada emitida em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, configurando conduta penalmente típica, conforme entendimento do tema 1.060 do STJ. 
3. A defesa alegou contradição no acórdão embargado, por ter reconhecido ausência de prequestionamento de matéria que, segundo a defesa, foi expressamente tratada pelo Tribunal de origem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a ausência de prequestionamento de matéria que teria sido abordada pelo Tribunal de origem.
 III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal e o art. 1.022, III, do Código de Processo Civil. 
6. Os embargos de declaração não se prestam para reabrir o debate sobre questões já analisadas, nem para reparo de erro judicial, salvo anomalias materiais, e não têm o efeito de ensejar reanálise dos autos. 
7. No caso, verificou-se contradição na decisão recorrida, pois o Tribunal de origem expressamente tratou da matéria objeto da decisão embargada, restando prequestionada a matéria. 
8. O reconhecimento do prequestionamento não altera o teor da decisão embargada, que seguiu o entendimento do tema 1.060 do STJ, considerando a desobediência à ordem legal de parada em contexto de policiamento ostensivo como conduta penalmente típica. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. 
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, conforme o art. 619 do CPP e o art. 1.022, III, do CPC. 2. O reconhecimento de prequestionamento de matéria tratada pelo Tribunal de origem não implica alteração do teor da decisão embargada por outros fundamentos.
(REsp 2.176.956 AgRg EDcl, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte impetrante pretende “a absolver o paciente da prática da conduta prevista no art. 330 do Código Penal.”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Como destacou o acórdão ora impugnado (eDoc 20): 

Inobstante o reconhecimento do prequestionamento, isto não altera o teor da decisão embargada que decidiu que "o recorrente e corréu não atenderam à ordem de parada emitida em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, configurando conduta penalmente típica. O Tribunal ressaltou a distinção entre fuga em fiscalização policial preventivo-repressiva, que configura crime de desobediência, e fuga em fiscalização administrativa de trânsito, que seria fato atípico. A decisão seguiu o entendimento do tema 1.060 do STJ, que estabelece que a desobediência à ordem legal de parada em contexto de policiamento ostensivo constitui conduta penalmente típica" (fl. 850). 
Com efeito, se entendeu que a conduta criminosa não pode ser atribuída exclusivamente ao motorista do veículo. A coautoria ou participação implica que qualquer agente que concorra para o crime incida nas penas cominadas, na medida de sua culpabilidade. No caso, a cooperação consciente dos réus na evasão da fiscalização policial para evitar a abordagem em cometimento de crime de contrabando foi considerada suficiente para a condenação.

Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição do paciente ante a “Responsabilidade objetiva em relação ao crime de desobediência. Ausência do elemento volitivo” —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente